Tribunal: STJ
Processo: 0383063-45.2012.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2018525 - GO(2022/0246132-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: JOSÉ RICARDO PEREIRA DA SILVA - SP252541
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: ALDA DOS REIS MACHADO LIMA
AGRAVADO
: GENIVALDO DA CUNHA CARVALHO
AGRAVADO
: JUSCELINO SOUZA LIMA
AGRAVADO
: VERALUCIA GOULART CARVALHO
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
INTERES.
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ANA PAULA ARENALES MAGRO VENNA - SP117439
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - GO040836A
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - GO042897A
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO034850
YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
INTERES.
: CAIXA SEGURADORA S/A
INTERES.
: COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
COSESP
EMENTA
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA NENHUM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A irresignação não merece provimento. As razões do agravo
interno não enfrentam, concreta e especificamente, o fundamento
determinante da decisão agravada — incidência da
—
Súmula n. 7/STJ
limitando-se a rediscutir o mérito (cobertura contratual e prescrição) e a
requerer sobrestamento.
2. Nesse contexto, são aplicáveis à espécie o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil, bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA56528503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:59
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: b89fc745-8f9c-40b4-aa12-e39ef0cf5826

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026 06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:59
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: b89fc745-8f9c-40b4-aa12-e39ef0cf5826

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2018525 - GO(2022/0246132-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: JOSÉ RICARDO PEREIRA DA SILVA - SP252541
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: ALDA DOS REIS MACHADO LIMA
AGRAVADO
: GENIVALDO DA CUNHA CARVALHO
AGRAVADO
: JUSCELINO SOUZA LIMA
AGRAVADO
: VERALUCIA GOULART CARVALHO
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
INTERES.
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ANA PAULA ARENALES MAGRO VENNA - SP117439
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - GO040836A
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - GO042897A
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO034850
YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
INTERES.
: CAIXA SEGURADORA S/A
INTERES.
: COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
COSESP
EMENTA
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA NENHUM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A irresignação não merece provimento. As razões do agravo
interno não enfrentam, concreta e especificamente, o fundamento
determinante da decisão agravada — incidência da
—
Súmula n. 7/STJ
limitando-se a rediscutir o mérito (cobertura contratual e prescrição) e a
requerer sobrestamento.
2. Nesse contexto, são aplicáveis à espécie o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil, bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA56169540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:30
Código de Controle do Documento: 15b4533f-e570-4944-9aff-ae1b79c1d592

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS contra decisão (fls. 2362–2366) que não conheceu do recurso especial, em
razão da incidência da
e, ainda, da inviabilidade de conhecimento pela
Súmula n. 7/STJ
alínea “c” ante a ausência de identidade fática dos paradigmas, nos termos da seguinte
ementa:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO
ÂNUA. § 1o, INCISO II, ALÍNEA , DO CÓDIGO
B CIVIL. TERMO
ART. 206,
INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO SEGURA. DANOS CONTÍNUOS
E PERMANENTES. PREMISSAS FÁTICASFIXADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA ALEGAÇÃO DE ERRO NA QUALIFICAÇÃO
. JURÍDICA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

A parte agravante alega: (i) inexistência de cobertura securitária por se tratar
de vício de construção (fl. 2379); (ii) ocorrência de prescrição ânua (fl. 2380); (iii)
necessidade de sobrestamento pelo Tema n.
(fls. 2380–2381).
1.039/STJ
Foi apresentada contrarrazão ao agravo interno (fls. 2401–2407)
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada consignou (fl. 2364):

Diante desse contexto, extrai-se do acórdão recorrido e das razões do
recurso especial que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede
de recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ

A irresignação não merece provimento. As razões do agravo interno não
enfrentam, concreta e especificamente, o fundamento determinante da decisão agravada
— incidência da
— limitando-se a rediscutir o mérito (cobertura
Súmula n. 7/STJ
contratual e prescrição) e a requerer sobrestamento.
Nesse contexto, são aplicáveis à espécie o
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil, bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o
in verbis
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada". Ilustrativamente:

[...]
Documento eletrônico VDA56169540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:30
Código de Controle do Documento: 15b4533f-e570-4944-9aff-ae1b79c1d592

5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56169540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:30
Código de Controle do Documento: 15b4533f-e570-4944-9aff-ae1b79c1d592

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.018.525 / GO
Número Registro: 2022/0246132-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03830634520128090051 201203830631 201293830631 38306345 3830634520128090051 9612013
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: JOSÉ RICARDO PEREIRA DA SILVA - SP252541
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
RECORRENTE : ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ANA PAULA ARENALES MAGRO VENNA - SP117439
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - GO040836A
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - GO042897A
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO034850
YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
RECORRIDO
: ALDA DOS REIS MACHADO LIMA
RECORRIDO
: GENIVALDO DA CUNHA CARVALHO
RECORRIDO
: JUSCELINO SOUZA LIMA
RECORRIDO
: VERALUCIA GOULART CARVALHO
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
Documento eletrônico VDA56500698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:21
Código de Controle do Documento: 57f79106-6f18-40bd-bacd-a071d7e3b4e5

INTERES.
: CAIXA SEGURADORA S/A
INTERES.
: COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
COSESP
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : JOSÉ RICARDO PEREIRA DA SILVA - SP252541
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: ALDA DOS REIS MACHADO LIMA
AGRAVADO
: GENIVALDO DA CUNHA CARVALHO
AGRAVADO
: JUSCELINO SOUZA LIMA
AGRAVADO
: VERALUCIA GOULART CARVALHO
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVAO - RS073825
INTERES.
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADOS : ANA PAULA ARENALES MAGRO VENNA - SP117439
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - GO040836A
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - GO042897A
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO034850
YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
INTERES.
: CAIXA SEGURADORA S/A
INTERES.
: COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
COSESP
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:21
Código de Controle do Documento: 57f79106-6f18-40bd-bacd-a071d7e3b4e5